Tribunal: STF
Processo: RHC 214446
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Não há falar em violação ao princípio da colegialidade, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poderá, na forma da Súmula 568/STJ, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. 



    III - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    IV - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    V - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    VI - Da análise da exordial acusatória, às fls. 17-27, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, em razão da devida narrativa do fato supostamente criminoso, com suas circunstâncias, possibilitando o exercício da ampla defesa, ainda mais em se tratando de crimes societários, nos quais a jurisprudência não exige a individualização pormenorizada de cada conduta, sendo suficiente a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial bem como do nexo de causalidade com as condutas supostamente delitivas, o que foi observado no presente caso. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c o art. 11, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do CP. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Sobreveio a interposição do RHC 158.045, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo Regimental e manter a decisão que recebeu a denúncia inepta e desprovida de justa causa em relação ao recorrente, reveste-se de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser reformada”. Alega que “a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal estão, no presente caso, intimamente conectadas: a deficiência da narrativa ministerial decorre, justamente, da inexistência de elementos probatórios que amparem a acusação”.



    5. A defesa requer a “suspensão de todos os atos processuais até o julgamento definitivo do presente recuso ordinário em habeas corpus” e, no mérito, “a reforma do acórdão recorrido, que, ao negar provimento ao Agravo Regimental, manteve o recebimento da denúncia, a fim trancar a ação penal em decorrência do reconhecimento da inépcia da denúncia e/ou ausência de justa causa para a persecução penal do recorrente”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    9. E mais: “[e]ste Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 168.446-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial porque devidamente consignados elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 



    Ademais, devidamente assinalada a impossibilidade da dilação probatório ou do revolvimento fático-probatório para se concluir em sentido contrário ao d. Tribunal de origem, o que é vedado na estreita via do writ. 



    Quanto à suposta inépcia da denúncia, essa foi devidamente enfrentada, tanto pela decisão ora recorrida quanto pelo acórdão da instância ordinária, concluindo-se, da análise da exordial acusatória, às fls. 17-27, pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, em razão da devida narrativa do fato supostamente criminoso, com suas circunstâncias, possibilitando o exercício da ampla defesa, ainda mais em se tratando de crimes societários, nos quais a jurisprudência não exige a individualização pormenorizada de cada conduta, sendo suficiente a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial bem como do nexo de causalidade com as condutas supostamente delitivas.



    [...]”.



    11. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.”



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator